Tribunal: TJBA
Processo: 8104694-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104694-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MORAES SOUZA Advogado(s): RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, COM INDICAÇÃO IMPRECISA DE POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS (IDADE, BAIXA ESCOLARIDADE, ATIVIDADE BRAÇAL) QUE TORNAM IMPROBÁVEL A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. DIB FIXADA NA DATA DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário — B91), determinando sua implantação administrativa e pagamento das parcelas devidas; a parte autora alega incapacidade laborativa decorrente de doença/lesão ocupacional advinda do exercício de atividade de lavanderia e pleiteia, em sede recursal, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente — B92), sustentando a impossibilidade de reabilitação em razão da idade, baixa escolaridade e natureza braçal da atividade habitual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do laudo pericial que aponta incapacidade laborativa total e temporária com indicação de possível reabilitação, e considerando as condições pessoais e socioeconômicas do segurado, impõe-se a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez e fixação da DIB na data da perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente e insusceptibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991; contudo, o juiz não está adstrito ao laudo pericial e deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório disponível. 4. O laudo pericial constatou incapacidade laborativa total e temporária, tendo o perito apontado possibilidade de reabilitação sem especificar atividades compatíveis que o segurado pudesse exercer, o que fragiliza a conclusão sobre viabilidade de reabilitação. 5. Devem ser consideradas as condições pessoais e sociais do segurado (idade avançada, baixo nível de escolaridade, especialização inexistente e histórico de trabalho braçal por longa duração), as quais, no caso concreto, tornam improvável a reabilitação e a reinserção no mercado de trabalho. 6. A jurisprudência e a Súmula n. 47 da TNU autorizam a análise judicial das circunstâncias socioeconômicas para fins de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mesmo quando o laudo pericial aponta possibilidade de reabilitação. 7. Na impossibilidade de se determinar data de início da incapacidade pelo perito, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) pela perícia é adequada, sendo razoável retroagir a DIB à data da realização do exame pericial quando esta for a única referência incontestável nos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido, para conceder à autora o benefício de auxílio por incapacidade permanente de natureza acidentária (B-92), com DIB em 03/10/2023, a ser implantado em 20 dias, compensando-se eventuais benefícios não acumuláveis recebidos no mesmo período. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104694-60.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO MORAES SOUZA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente